Tribunal: TCU
Processo: 009.373/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Edney Carneiro Maranhão (XXX.776.457-XX), vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. negar registro ao presente ato de concessão de aposentadoria; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. promova o retorno à ativa do (a) interessado (a), no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao presente ato de Aposentadoria, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento; 9.3.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade, deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.